Tribunal: TJSP
Processo: 1091535-21.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Ação indenizatória. Sentença de procedência. Apelo da ré. A alegação da apelante, de que o pagamento feito pela apelada teria finalidade diversa da quitação do empréstimo perante os mutuantes (terceiros), não ultrapassou o campo da mera assertiva, tornando desnecessária a instrução probatória do feito, ausente nulidade processual por cerceamento de defesa. O pagamento indevidamente realizado

Ementa:
Ação indenizatória. Sentença de procedência. Apelo da ré. A alegação da apelante, de que o pagamento feito pela apelada teria finalidade diversa da quitação do empréstimo perante os mutuantes (terceiros), não ultrapassou o campo da mera assertiva, tornando desnecessária a instrução probatória do feito, ausente nulidade processual por cerceamento de defesa. O pagamento indevidamente realizado realmente comporta restituição, inexistindo violação à coisa julgada, porquanto observado o panorama fático oriundo do proc. 1043687-16.2014.8.26.0100. Não há falar em litigância de má-fé da apelante, cuja atuação não excedeu o exercício regular do direito, afastada a incidência da penalidade postulada em contrarrazões. Sentença mantida. Honorários recursais. Elevação em 2% da verba honorária advocatícia de sucumbência, totalizando 12% da condenação atualizada (art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/15). Apelação desprovida.